Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724467-93.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIDES DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES OLIVEIRA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o agravante interpusera a Ação Cautelar Antecedente n. 0710816-37.2024.8.07.0018, distribuída ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em sua petição inicial (ID. de origem n. 200454579), narra que adquirira, em janeiro deste ano, posse de imóvel de aproximadamente 152 m2, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 02, Lote 03B. Aduz que atua de boa-fé, bem como que no dia 15/06/2024, sem aviso prévio ou qualquer notificação, o DF Legal iniciou, de forma arbitrária, a demolição de sua casa, que já estava com pavimento pronto. Assevera que o mandado demolitório apresentado na ocasião estava, inclusive, com endereço equivocado, uma vez que teria sido expedido para imóvel da Chácara 01. Fundamenta que a atuação do Poder Executivo, pelo seu poder de polícia, no intuito de buscar demolir casas supostamente irregulares, deve observar a Lei n. 6.138/2018, sem a qual haverá inequívoco abuso de poder. Acrescenta que a área é passível de regularização. Postula, ao final da petição inicial, a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da ordem demolitória promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL). O pedido fora submetido ao plantão de primeiro grau, ocasião na qual o Juízo plantonista esclareceu não ter reconhecido os elementos que justificassem a admissão do pedido de tutela de urgência em sede de plantão judicial, com fulcro no Provimento-Geral da Corregedoria, artigo 118, inciso I. Diante deste contexto, fora interposto o presente agravo de instrumento (ID. 60318383), que reitera todos os argumentos já conhecidos por ocasião do ajuizamento originário. O Exmo. Desembargador Plantonista, Mário-Zam Belmiro Rosa, ponderou que não há documento que demonstre a posse idônea, nem qualquer elemento relacionado à efetivação de ato demolitório no dia de sábado, como alegado. Assim, anuiu com a decisão do plantonista primevo e, por não vislumbrar indícios de urgência, concluiu pela necessidade de que se aguarde a análise pelo Juízo Natural. No agravo de instrumento, o agravante não recolheu o preparo recursal e, tampouco, formulou pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da r. decisão de ID. 60351215, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, bem ainda para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a decisão que estava em vias de ser proferida pelo Juízo Natural, em decorrência das determinações do plantão judicial de primeiro e segundo grau. No dia 17/06/2024, em momento posterior à interposição deste agravo de instrumento, o d. Juízo Primevo proferiu decisão pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada na ação originária. Em sequência, o agravante formulou pedido de desistência do recurso, consoante petitório de ID. 60507892. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de junho de 2024 às 11:46:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora